Tribunal: STF
Processo: HC 250108
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 955.081/SP, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. REPRESENTAÇÃO NO CRIME DE ESTELIONATO. PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 2. PEDIDOS FORMULADOS SEM FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O entendimento da Corte local encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, bem como do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Habeas Corpus 208.817/RJ, cuja aplicação busca o agravante, fixou premissa no sentido da retroatividade do § 5º do art. 171 do Código Penal, "desde que não tenha havido o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, quando da entrada em vigor da norma".



    2. Por fim, o agravante reitera os pedidos formulados ao final da impetração, mais uma vez sem declinar qualquer fundamentação, em manifesta afronta ao princípio da dialeticidade, além de nem ao menos ter enfrentado a fundamentação declinada na decisão agravada. Reitero, dessa forma, que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não se conhece de pedido formulado pela parte de forma solta, sem a correspondente fundamentação jurídica" (STJ, HC n. 607.602/PE, R elator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (doc. 11, p. 1).



    Ao final, busca-se:



    [...] a concessão da ordem de ofício, nos termos dos artigos 647-A e 654, § 2º, ambos do CPP, para absolver o paciente em razão da falta de representação e pela prescrição, ou, alternativamente, determinar a transação penal ou sursis (doc. 1, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Conforme relatado, este habeas corpus impugna decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 955.081/SP, mantendo o não conhecimento daquela impetração, pelos seguintes fundamentos:



    A insurgência não merece prosperar.



    Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, a defesa se insurge, em síntese, contra a ausência de representação, em conformidade com o art. 171, § 5º, do Código Penal. Contudo, conforme explicitado no acórdão impugnado, "No caso aqui tratado, o trânsito em julgado foi certificado cerca de dois anos antes da entrada em vigor do aludido diploma legal" (e-STJ fl. 8).



    Constata-se, portanto, que o entendimento da Corte local encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, bem como do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Habeas Corpus 208.817/RJ, cuja aplicação busca o agravante, fixou premissa no sentido da retroatividade do § 5º do art. 171 do Código Penal, "desde que não tenha havido o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, quando da entrada em vigor da norma".



    [...]



    Por fim, o agravante reitera os pedidos formulados ao final da impetração, mais uma vez sem declinar qualquer fundamentação, em manifesta afronta ao princípio da dialeticidade, além de nem ao menos ter enfrentado a fundamentação declinada na decisão agravada.



    Reitero, dessa forma, que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não se conhece de pedido formulado pela parte de forma solta, sem a correspondente fundamentação jurídica" (STJ, HC n. 607.602/PE, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021).



    Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 11, pp. 2-3).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito das questões veiculadas inviabiliza que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal — STF neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator